Tribunal: STF
Processo: RE 118381
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-03
Data de publicação: 1991-09-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -  PREQUESTIONAMENTO - SUMULAS  282 E
356.
         A  configuração  jurídica  do  prequestionamento,   enquanto
pressuposto especifico de admissibilidade do recurso  extraordinário,
decorre  da  oportuna  formulação,  no   momento   procedimentalmente
adequado, da questão constitucional, que devera, ainda, ser ventilada
na decisão recorrida.